Tribunal: CARF
Processo: 10980.723437/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723437/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.333 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ELIAZER ANTONIO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-51.438 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 52 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 19/03/2012, a Notificação de Lançamento às fls. 9 relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2008, resultando na apuração de
IRPF/2009 Suplementar de R$19.209,75, multa de oficio e juros de mora, totalizando
em R$ 39.155,23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723437/2012-24
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 10/11,
foram apuradas omissões de rendimentos decorrente da:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista. Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 21.977,54, auferidos pelo titular.
Omissão de rendimentos de honorários advocatícios pagos pela executada no processo
11789/2004 da 2a. Vara do Trabalho de Curitiba. - Guia de Retirada: 001220062/2008.
débitos da executada : Demonstrativo de Liberação de valores conforme fl 390 do
processo judicial.
b)

3. De acordo com a cópia do Aviso de Recebimento (AR) fls. 28, o contribuinte tomou
ciência da Notificação de Lançamento em 05/04/2012 e apresentou impugnação de fls.
02/07, em 04/05/2012, nos seguintes termos:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

3.1 Contesta expressamente contra a multa de oficio, os juros de mora (SELIC) , faz
citações de juristas e de ementas de Acórdãos proferidos em processos no STF e da 2a
Câmara do 1° Conselho dos Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-(CARF)
3.2 E concluiu nos seguintes termos:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
4. Primeiramente, ressalta-se que as razões de fato e de direito para considerar
improcedente a impugnação quanto ao mérito foram devidamente tratadas no Acórdão
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

no 11-51.438, de 20/11/2012, e fazem parte integrante deste voto, que passa a discorrer
somente a respeito da correção do erro de cálculo apontado.
Assim necessário recorrer ao conteúdo do art 32 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
A Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das turmas e
o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
determina em seu art. 21, § 1o, que a única forma de correção de um acórdão se dá
mediante proferição de outro.
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o caso,
e pelo Presidente da Turma, e dela constarão o nome dos julgadores presentes,
mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os julgadores
vencidos e a matéria em que o foram.
§ 1o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo acórdão.
6. Inicialmente, esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no âmbito
do processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se aplicam ao caso vertente.
6.1 Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que
o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90),
bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
6.2 A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade
também foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
7 A seguir cabe analisar uma suposta nulidade do procedimento fiscal suscitada pelo
impugnante. Argumenta que o Termo de Intimação Fiscal contra ele lavrado fora
cumprido em seus termos, pois perfeitamente munido de documentação dos
rendimentos auferidos na Justiça do Trabalho esta foi encaminhada ao Órgão Fiscal,
mesmo assim lhe foi aplicada a Notificação de Lançamento com aplicação de
penalidade.
Esclarece-se que a apreciação dos elementos de prova nos quais os lançamentos se
fundamentam (ou a ausência deles) não se constitui em matéria que deva ser enfrentada
em caráter preliminar no julgamento, mas se confunde com a própria análise de mérito
do contencioso.
No processo administrativo fiscal, a rigor do que dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Não se encontra nestes autos nem uma circunstância nem outra, assim
vejamos.
Dos autos não se tem dúvida de que ao contribuinte foi entregue a peça fiscal com todos
os elementos que a compuseram: sua qualificação como notificado, a identificação da
declaração fiscalizada e do Órgão expedidor, o demonstrativo do crédito tributário, a
descrição dos fatos com o respectivo enquadramento legal, e a intimação com as
devidas orientações de como proceder; portanto, não há o que reclamar, nela constam
todos os elementos legais exigidos dando-lhe as condições para entender o que lhe foi
imputado e, se fosse o caso, para montar e apresentar sua defesa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura de
ato ou termo em que se materializa a exigência tributária (Auto de Infração/Notificação
de Lançamento). Portanto, só faz sentido se falar em princípios da ampla defesa e do
contraditório após a apresentação tempestiva de impugnação ao lançamento, a qual
instaura o contraditório em processo administrativo. Antes, não há litígio, não há
contraditório.
Cabe registrar a citação do impugnante sobre o art. 5o, inciso LV, da CF que traduz isso:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Não se vislumbra no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses de
nulidade, visto que o lançamento foi levado a efeito por Órgão competente representado
por servidor devidamente habilitado, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo
direito à defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, nas fases
investigatória e impugnatória, provas capazes de refutar os pressupostos em que se
baseou o lançamento de ofício
Acerca de intimação o processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72
que estabelece:
Art.23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I-o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária;
e
II-o endereço eletrônico a ele atribuído pela Administração Tributária
(...)
No presente caso, em 15/02/2012, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no anexado
às fls. 37, a correspondência foi entregue no domicílio tributário do contribuinte, sendo
recepcionado em 27/02/2012, conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 38, nos
seguintes termos:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

Conclui-se que a intimação e a notificação de lançamento foram lavradas com estrita
observância da legislação pertinente.
8. Quanto a ser notificado de eventual inconsistência de valores declarados há de se
esclarecer que a legislação tributária permite à autoridade lançadora, a juízo dessa,
rever as DIRPF apresentadas à RFB, podendo efetuar o lançamento de ofício com os
elementos de que dispuser na repartição, sem qualquer audiência do contribuinte, §2o do
art. 835 do RIR/1999.
A jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
é pródiga na matéria, da qual se extrai o seguinte entendimento:
"AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento
do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar
o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo." (1oCC –
3a Câmara - Acórdão 103-19.930 em 18/03/1999).
Cabe, ainda, mostrar o entendimento do CARF neste aspecto.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Destarte, não se verificou, no presente processo, a ocorrência de alguma das hipóteses
elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
9. A presente notificação decorre da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF do
exercício de 2010, ano calendário 2009, a que estão sujeitos todos os contribuintes por
força do artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
9.1 Argumenta o impugnante que o "Fisco efetua a Notificação exigindo o Crédito
Tributário, tratando em rendimentos omitidos, sequer dando a considerar os
rendimentos isentos e não tributáveis", no entanto, não ofereceu nenhum documento
para análise da autoridade lançadora examinar tal situação, apesar de intimado para
tanto, nem providenciou nos autos a juntada dos documentos, não se pronunciou sobre
as cópias dos recibos que acompanhou o Termo de Intimação.
10. Foi anexado aos autos, às fls. 33 a 44, cópia do Termo de Intimação, o AR da
comprovação da entrega pelo Correios, e copia do processo trabalhista da autora Giseli
Gonçalves, no qual consta a Guia de Retirada em favor do contribuinte, no valor de R$
21.960,56 , recibos dos pagamentos efetuados da mesma (Giseli) em nos valores de R$
38.950,44 e R$ 13.416,41e o contrato de prestação de serviços profissionais e
honorários advocatícios e cópia da carteira emitida ́pela Ordem dos Advogados do
Brasil, em nome do contribuinte.
10.1 Observa-se ainda, do termo de intimação de fls. 37 , os seguintes termos:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

10.2 E na fl. 39, consta a copia do documentos a seguir transcrito, confirmando o no da
carteira da OAB.

11. Estabelecem os arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/1999 - RIR/1999, que:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Ainda, os artigos 56 e 640 do já citado mandamento legal assim dispõem:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
(grifei)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

Assim, os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos
dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
12. Com relação às penalidades, resta elucidar ao contribuinte que quando da revisão de
declaração resulta imposto de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal aplicar multa
de ofício e, também, juros de mora, ambos em decorrência de lei, cuja validade,
consoante já visto, não pode ser contestada na via administrativa.
13. Tal aplicação impõe-se, respectivamente, pelos art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, que determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
14. Assim, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, e independentemente da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus
efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, repise-se, cujas atividades são vinculadas
e obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa, e, sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como
conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora,
tudo nos exatos termos da legislação tributária.
15. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo na integra a omissão
de rendimentos, que resultou na cobrança do IRPF/2009, Suplementar, com multa de
oficio e juros de mora, atualizados de acordo com a legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2016, Recurso Voluntário, fl. 82, sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do termo de intimação fiscal
b) isenção do IR sobre os juros de mora por serem os mesmos de natureza
indenizatória
c) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
d) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De se mencionar que as rubricas IRRF e juros de mora mencionadas no recurso
aqui apreciado podem estar relacionadas às parcelas recebidas pela autora da ação judicial,
alheias à presente lide cujo julgamento versa sobre os honorários recebidos pelo advogado, ora
recorrente.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723437/2012-24

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 115
DF CARF MF
Original